Tribunal: STF
Processo: AI 822465
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Violação aos arts. 5º, caput, e incisos IV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição. 3. Controvérsia que depende do exame prévio de normas infraconstitucionais. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.